Tribunal: TJDFT
Processo: 0726231-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Processo : 0726231-80.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 235974547 dos autos originários n. 0719646-09.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante. A agravante alega que não possui condições de pagar as custas iniciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Aduz que apresentou declaração de hipossuficiência a demonstrar a probabilidade do provimento recursal. Salienta que o risco de dano grave reside na eminência de extinção do processo por falta de pagamento das custas. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade de justiça. Após a distribuição do recurso, a agravante comparece para requer o seu cancelamento (id. 73461788). É o relatório. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque a agravante já havia interposto o Agravo de Instrumento 0723770-38.2025.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão, cuidando-se este recurso de mera repetição daquele já interposto (id. 73460008). Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator